Tribunal: CARF
Processo: 10280.904792/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.904792/2012-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.401 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
PREV SAÚDE NÚCLEO DE PREVENÇÃO DA SAÚDE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem para que esta, com base
nas notas fiscais anexadas, em comparação com as declarações constantes nos sistemas da
Receita Federal, apure o percentual de receita referente a serviços hospitalares, calculando o
valor do IRPJ devido no período de apuração do terceiro trimestre de 2003, evidenciando o valor
de crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Pedido de Restituição de crédito decorrente de
pagamento indevido de IRPJ. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância,
que resume o litígio:
A interessada acima qualificada apresentou o Pedido de Restituição – PER/
DCOMP de fls. 02/04, por meio da qual postula crédito do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ no valor de R$ 12.818,36, em decorrência de pagamento indevido do
imposto apurado no 3o trimestre de 2003.
2. Através do despacho decisório de fl. 05, a Delegacia da Receita Federal –
DRF em Belém identificou integral utilização anterior do pagamento para quitação de
débito do IRPJ, em face do que indeferiu o pedido.
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 07/16),
alegando, em síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.904792/2012-90
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.401 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.904792/2012-90

3.1 - que requereu, em 2007, via Processo no 10280.002739/2007-95, restituição
de valores de IRPJ e CSLL pagos indevidamente no período entre o 2o trimestre de
2003 e o 4o trimestre de 2009, pois sua atividade seria equiparada à de hospital e,
assim, os percentuais de presunção do lucro seriam inferiores aos por ela utilizados;
3.2 – que o pedido ainda não foi apreciado, entretanto a Delegacia da Receita
Federal em Belém, em procedimento fiscal, teria confirmado que houvera erro de fato
e que os percentuais corretos seriam de 8% e 12%;
3.3 – que a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, estabelece a obrigatoriedade
de ser proferida decisão administrativa no prazo de 360 dias;
3.4 – que cabe à Receita Federal verificar se a obrigação tributária
verdadeiramente existiu, independentemente de confissão de dívida, sob pena de
apropriar-se de “algo que não lhe pertence” e
3.5 - que o STJ já firmou o entendimento sobre a abrangência dos serviços
hospitalares.
4. Ao final, requereu a apuração do crédito com base nos percentuais de 8% e
12%, a anulação do despacho decisório e o reconhecimento do direito creditório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE, no
Acórdão no 11-46.245, de 27/05/2014 (relatório acima), julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a restituição ou
compensação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL.
Mantém-se o despacho decisório que indeferiu pedido de restituição quando
constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi integralmente
utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, e não provada
violação das disposições previstas na legislação de regência, restam insubsistentes as
alegações de nulidade da decisão administrativa.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS. ART.
24
DA
LEI
No
11.457/2007.
NORMA
PROGRAMÁTICA.
SANÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007 é meramente programática, inexistindo
sanção decorrente de seu descumprimento pela Administração Tributária, muito
menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.401 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.904792/2012-90

A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição
ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido.

No voto, preliminarmente, quanto ao prazo para prolação de decisões, o acórdão
observou que o dispositivo estava inserto em capítulo relacionado à PGFN. Que, de qualquer
forma, o não cumprimento do prazo não importava em nulidade da decisão ou reconhecimento
tácito do suposto direito do contribuinte. Que, além disso, não se verificava nenhuma das
hipóteses de nulidade do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Observou que a interessada referia-se ao processo no 10280.002739/2007-95, no
qual teria solicitado restituição de IRPJ e CSLL apurados do 2o trimestre de 2003 ao 4o trimestre
de 2009. Que, contudo, aquele processo fora apreciado em 24/06/2013 pela DRF/Belém, que
considerou não formulado o pedido, por ter sido apresentado em desacordo com as normas
vigentes, decisão que foi mantida pela DRJ/Belo Horizonte no Acórdão no 02-54.167, de
13/03/2014.
No mérito, ponderou que a interessada havia efetuado, em 28/11/2003, pagamento
de DARF no valor de R$ 12.946,54, relativo ao IRPJ apurado em 30/09/2003, pelo regime do
lucro presumido, pleiteando restituição por entender que o pagamento havia sido a maior. Que a
DRF/Belém observou que o recolhimento fora integralmente vinculado ao débito, conforme
DCTF do contribuinte, decidindo inexistente o crédito reclamado. Que o contribuinte alegava
equívoco no percentual de apuração do lucro, porque desenvolvia atividades correspondentes a
serviços hospitalares.
Ponderou que há requisitos para um estabelecimento ser considerado prestador de
serviços hospitalares, citando a Solução de Divergência Cosit no 10/2007, que estabelece as
condições para utilização do percentual de 8% para determinação da base de cálculo do lucro
presumido e de 12% para a base de cálculo da CSLL, com base no art. 27 da IN SRF no
480/2004. Argumentou que não havia nos autos qualquer prova de que a empresa atendesse, no
período em questão, aos pressupostos estabelecidos na referida Solução de Consulta.
Esclareceu que o procedimento fiscal realizado, invocado pela interessada (termo
às fls. 31 e 32), concluíra que, no ano-calendário 2006, 71% das receitas da empresa tinham
origem em serviços hospitalares, fazendo jus aos percentuais de 8% e 12%. Mas que tal
constatação não se prestava à presente lide, referente ao 3o trimestre de 2003.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2014 – sexta-feira (Aviso
de Recebimento à fl. 48), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 11/08/2014 (recurso
às fls. 49 a 59, carimbo aposto à primeira folha).
Nele reitera os fundamentos e argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Reafirma que errou na aplicação do percentual de 32% para apuração da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, na sistemática do lucro presumido, quando o correto seria 8% para o IRPJ e 12%
para a CSLL. Que, posteriormente, procedimento de fiscalização referente ao ano de 2006,
efetuado pela Delegacia da Receita Federal em Belém, constatou que 71% de sua receita advêm
de serviços pré-hospital (remoção por meio de UTI móvel), Home Care (assistência domiciliar) e
serviços de laboratório, todos qualificados como serviços hospitalares. Que seu objeto social e
sua atividade empresarial mantiveram-se constantes de 2003 a 2008, e nos exercícios seguintes,
sempre referentes a serviços hospitalares, atraindo a tributação prevista no art. 223, § 2o, do
RIR/99.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.401 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.904792/2012-90

Argumenta que a constatação feita pela fiscalização, referente a 2006, aplica-se a
2003 porque não houve, entre os dois períodos, alteração no objeto social ou nas atividades de
prestação de serviços da recorrente.
Anexa, às fls. 68 a 83, o contrato social e alterações, sempre tendo como objeto a
“prestação de serviços, na área de saúde, através de assistência médica, odontológica,
farmacêutica e outras atividades afins” (Cláusula Segunda). Às fls. 84 e 85, o Termo de
Encerramento de Fiscalização referente ao ano-calendário de 2006. Às fls. 86 a 136, contratos de
prestação de serviços, firmados de 2001 a janeiro de 2003, acompanhados de anexos e aditivos,
nos quais a interessada figura como contratada. Às folhas 137 a 178, notas fiscais referentes aos
anos de 2003 e 2004.
Ainda, em junho de 2016, acrescenta ao Recurso Voluntário argumentação
baseada no Parecer Normativo Cosit no 02/2015 (fls. 186 e 187).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Sobre a matéria, trata a Lei no 9.249/1995, em seu art. 15, § 1o, inciso III, alínea a
(redação original, vigente em 2003):
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
(...)
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade.

Assim, na sistemática do lucro presumido, o percentual sobre a receita bruta,
para cálculo do lucro, varia de acordo com a atividade da empresa. No caso de diversificação de
atividades de uma mesma empresa, deve ser adotado o percentual de lucratividade
correspondente a cada uma delas, conforme § 2o acima transcrito.
A decisão recorrida citou a Solução de Divergência Cosit no 10/2007, que, com
base na IN SRF no 480/2004, detalhou os requisitos para que se considere uma empresa como
prestadora de serviços hospitalares.
Contudo, jurisprudência posterior dos tribunais superiores alterou o entendimento
da IN. Transcrevo, abaixo, parte da ementa do Acórdão no 1301-004.188, de 12/11/2019, que
resume com clareza a legislação e jurisprudência que envolvem a matéria:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.401 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.904792/2012-90

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
IRPJ e CSLL. COEFICIENTE DE APURAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO.
SERVIÇOS
HOSPITALARES
ATÉ
O
ANO-CALENDÁRIO
DE
2008.
INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, para fins do pagamento
dos tributos com coeficientes reduzidos, a expressão “serviços hospitalares”, constante
do artigo 15 parágrafo 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma
objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte),
porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a
estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço
prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os
regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima
mencionados não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não
previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a intenção
de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que “a dispensa da
capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo
que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos
regulamentares).
Assim, devem ser considerados serviços hospitalares “aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde”,
de sorte que, “em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios
médicos”. Precedente do STJ no Recurso Especial representativo de controvérsia no
1.116.399, sessão de 13/08/2009, julgado no rito do art. 543-C do CPC/73.
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL DE
PRESUNÇÃO. REQUISITOS A PARTIR DO ANO-CALENDÁRIO DE 2009.
Na prestação de serviços hospitalares a utilização do percentual de 8% na apuração da
base de cálculo do IRPJ na sistemática do lucro presumido reclama a presença dos
seguintes requisitos, cumulativamente: a) a prestação de serviços hospitalares, assim
considerados aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais,
voltados diretamente à promoção da saúde, prestados por estabelecimentos
assistenciais de saúde que desenvolvam as atividades previstas nas atribuições 1 a 4 da
RDC Anvisa no 50, de 2002 (exceto consultas médicas); e b) a prestadora dos serviços
ser organizada, de fato e de direito, como sociedade empresária e atender às normas da
Anvisa.

Abaixo, trecho do voto:
Além disso, convém relembrar que, por força do art. 62 § 2o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF - RICARF (Portaria MF no 343/2015), este colegiado
deve reproduzir o entendimento firmado pelo STJ no julgamento de recursos
representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC), como é o caso dos autos.
Ressalta-se ainda que as exigências infra legais estipuladas pela Receita Federal
somente vieram a constar em texto de lei com o advento da Lei no 11.727/2008, sendo
aplicáveis, por óbvio para períodos de apuração ocorridos após sua vigência, como
bem indica o item 4 da ementa do REsp 1.116.399.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.401 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.904792/2012-90

Além disso, a matéria recentemente foi sumulada, o que implica, a teor do
disposto no art. 72 do Anexo II do RICARF, observância obrigatória aos membros do
CARF. Pede-se vênia para transcrever o enunciado 142 da Súmula CARF:
Súmula CARF no 142
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde,
mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples
consultas médicas.

Assim, o presente processo deve ser analisado à luz da Súmula CARF no 142 e
item 4 da ementa do REsp 1.116.399 acima citado.
No caso concreto, até a interposição do Recurso Voluntário, não havia no
processo qualquer documento que permitisse analisar a composição da receita da empresa no ano
de 2003, para determinação das atividades a que se referiam – hospitalares ou não.
Porém, ao recurso a empresa anexou notas fiscais de prestação de serviços no ano
de 2003 e 2004 (fls. 137 a 178), bem como contratos de serviços que abrangem o ano de 2003
(fls. 86 a 136).
As notas fiscais referentes ao terceiro trimestre de 2003 encontram-se às fls. 141 e
142 (mês de agosto), emitidas por serviços prestados ao Hospital Geral de Belém – Ministério do
Exército, e ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores - IPASEP, respectivamente.
Os serviços ali descritos são de remoção em UTI móvel e internamento domiciliar, enquadrando-
se no conceito de serviço hospitalar definido na Súmula CARF no 142. O contrato com o
IPASEP (incluindo anexos e aditivos) encontra-se às fls. 94 a 136, e abrange o serviço descrito
na nota.
As notas fiscais, nos valores de R$ 7.633,72 e R$ 83.980,05, comprovam parte da
receita do terceiro trimestre de 2003, referente a serviços hospitalares. Cotejando-a com as
declarações entregues à Receita Federal (DIPJ e DCTF), é possível apurar o percentual de
receitas hospitalares em relação ao total da receita declarada no trimestre.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta, com base nas notas fiscais anexadas, em comparação com as declarações constantes
nos sistemas da Receita Federal, apure o percentual de receita referente a serviços hospitalares,
recalculando o valor do IRPJ devido no período de apuração do terceiro trimestre de 2003,
evidenciando o valor de crédito disponível. A unidade deverá, ainda, anexar ao processo as
declarações que tomar por base.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital